Tribunal: STF
Processo: HC 225374
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Giovani Bueno impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. No caso em apreço, não há falar em nulidade decorrente da inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que, além do reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial e judicial, há o depoimento do corréu Rogério, o qual confessou ter praticado o crime juntamente com Giovani, tendo descrito suas características e mencionando, inclusive, o seu apelido e sobrenome. Nesse contexto, observa-se que o reconhecimento do réu encontra-se calcado em outras provas, suficientes para embasar o decreto condenatório e não apenas no depoimento da vítima.



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa, tal como ocorrido na espécie.



    3. Embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado.



    4. In casu, a instância antecedente aplicou a fração de 1/5, sob o fundamento de que foram consideradas duas condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes e, ainda, que ambas eram decorrentes da prática de delitos contra o patrimônio, não se verificando, portanto, a apontada ofensa ao art. 59 do Código Penal.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.233.434 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a violação ao artigo 226, do CPP e a consequente absolvição do recorrente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, acerca da nulidade do reconhecimento pessoal, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a suscitada nulidade, bem como a alegação de que não haveria provas suficientes para a condenação do réu Giovani, com base nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    Neste caso, não restou demonstrado prejuízo ao peticionário por inobservância do art. 226, do CPP, principalmente, porque, como será analisado no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório, o decreto condenatório também se fundamentou em outros elementos probatórios, além do reconhecimento pessoal. Importante salientar, finalmente, que eventuais irregularidades no inquérito não projetam seus efeitos para a ação penal. 



    […]



    Como se vê, além do reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial e judicial, há o depoimento do corréu Rogério, o qual confessou ter praticado o crime juntamente com Giovani, tendo descrito suas características e mencionando, inclusive, o seu apelido e sobrenome. 



    Nesse contexto, observa-se que o reconhecimento do réu encontra-se calcado em outras provas, suficientes para embasar o decreto condenatório e não apenas no depoimento da vítima. 



    Assim, para atender ao pleito de absolvição da defesa, decorrente da não observância ao art. 226, do CPP, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Ademais, o entendimento do acórdão impugnado não diverge da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma desta Suprema Corte no tema ora em exame, valendo transcrever, no ponto, trecho do seguinte acórdão:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator